Tribunal: TJDFT
Processo: 0716080-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença manejado pela agravada em desfavor da agravante, acolhendo apenas parcialmente a impugnação à penhora que formulara, desconstituindo a constrição, efetivada via sistema Sibajud, que recaíra sobre a verba reputada comprovadamente de natureza salarial, no montante de R$ 3.901,36 (três mil novecentos e um reais e trinta e seis centavos), mantendo, contudo, a penhora do valor sobejante, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 30 de abril 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator